Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715901-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado pelo eminente Desembargador Roberto Freitas Filho (Id. 71148202), providencie a Secretaria a alteração do fluxo do processo no PJe. Ressalte-se que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte agravada (Id. 71282480). Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora